Tribunal: STF
Processo: Rcl 64459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o Ato Administrativo nº 83, de 2023, do Presidente Interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante, vereador eleito do Município de Queimados/RJ, que, na Sessão Plenária de 05/12/2023, a Câmara de Vereadores submeteu à votação denúncia formulada por um munícipe, na qual lhe é imputada a prática de infrações político-administrativas.



    3. Relata que a denúncia foi recebida pela maioria absoluta dos membros daquela Casa de leis, sendo determinado o seu afastamento cautelar do cargo, pelo período de 90 (noventa dias), com base em dispositivo da Lei Orgânica Municipal que disciplina a suspensão das funções do prefeito.



    4. Afirma que seu afastamento provisório, tendo por fundamento legislação local e sem amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967, viola o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, evidenciando a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Orgânica Municipal. Aduz que, “ao afastar do mandato o reclamante no bojo de um processo de infração político administrativa, é que está o reclamado a infringir a súmula vinculante sobre o tema, considerando que sequer houve a oportunidade do reclamante em exercer seu direito fundamental que tem status de cláusula pétrea do devido processo legal”.



    5. Requer o deferimento de medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão de afastamento do mandato parlamentar do reclamante com a sua consequente recondução”, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.



    6. Em 14/12/2023, deferi medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo nº 83, de 2023, do presidente interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, em relação ao autor desta reclamação, Elerson Leandro Alves, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação. 



    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental em desfavor da supracitada decisão (e-doc. 18). 



    8. Finalmente, a Segunda Turma referendou a medida liminar, consoante acórdão assim ementado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 



    O teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF dispõe: “ a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 



    No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância do referido preceito sumular, ante a aplicação, por meio do ato reclamado, de penalidade cautelar e quórum diversos dos previstos na legislação federal de regência, Decreto-Lei nº 201, de 1967, a viabilizar a concessão de provimento liminar de suspensão do ato administrativo, até o julgamento final desta reclamação. 



    Medida cautelar referendada.”



É o relatório.



Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se ter havido violação ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante e ao Decreto-Lei nº 201, de 1967. 



    12. No entanto, em consulta ao andamento processual da ação no Tribunal a quo, confere-se que foi prolatada decisão, em 12/12/2023, pela qual foi suspenso o ato de afastamento do ora reclamante. Confira-se: 



    “(...) Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELERSON LEANDRO ALVES contra ato de ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA, Presidente Interino da Câmara de Vereadores de Queimados, objetivando concessão de liminar, para:



    1 - Sustação do Ato nº 083/2023 do Exmo. Presidente Interino que afastou cautelarmente o impetrante do exercício do mandato parlamentar;



    2 - Sustação do Ato nº 082/2023, que nomeou a Comissão Processante, constituída de membros que subscreveram a representação;



    3 - A suspensão de todos os atos praticados até a presente data, pela Comissão Processante designada pelo Ato nº 082/2023, eis que eivados de nulidade absoluta.



    O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 001/2023, LÚCIO MAURO LIMA DE CASTRO, ingressou nos autos por intermédio de advogado voluntário no ID 91629550.



    É o breve relatório.



    Verifica-se dos autos que o impetrante foi afastado da função pública de Vereador, para a qual foi eleito pelos cidadãos de Queimados, conforme publicação constante do ID 91536266:



    “AFASTAR CAUTELARMENTE os Excelentíssimos Senhores ELERSON LEANDRO ALVES e WILSON ESPIRIDIÃO PIMENTA SAMPAIO do exercício de suas funções públicas de vereador da Câmara Municipal de Queimados, com base no artigo 3º c/c artigo 319, VI do todos do Código de Processo Penal c/c o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 20, § 1º da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa, bem como também a exoneração de seus assessores parlamentares diretos, a prestação de contas imediata de verbas indenizatórias e entrega de equipamentos eletrônicos, veículos e gabinetes.”  



    Não se desconhece a tese fixada no tema 1120:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração a fim de, suprindo a omissão apontada, retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral, nos seguintes termos: "Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.”  



    Ocorre que a mencionada tese permite a análise do ato caso algum princípio constitucional seja violado, e no presente caso não houve observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de violar a soberania popular, art. 14, CRFB.  



    O Decreto-lei 201 de 1967 não prevê o afastamento cautelar para o caso em tela, nem há tal previsão no regimento interno da Câmara de Vereadores, já o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Queimados, em seu parágrafo primeiro, dispõe que eventual cassação deverá obedecer ao rito estabelecido na legislação federal.  



    A interpretação extensiva do art. 319, CPP, ocorre de forma desfavorável ao Impetrante e sem previsão legal viola a vontade popular reconhecida pelo voto, além de não ser possível aplicar pena de forma analógica por ser mais gravosa ao investigado.  



    Dessa forma, estamos diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que o afastamento importa em afastar a vontade popular que pelo voto elegeu o Impetrante para exercer o cargo de vereador.  



    A questão envolvendo os atos praticados e a formação da Comissão Processante demanda a oitiva da autoridade coatora, e em análise sumária não demonstra violação a princípio constitucional.  



    Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada para suspender o ato de afastamento cautelar do Impetrante, bem como suspender os efeitos do ato nº 083/2023 do Exmo. Presidente Interino até a prolação da sentença nos presentes autos.”



    13. Desse modo, a decisão administrativa reclamada, proferida pela Câmara Municipal de Queimados, foi substituída por ordem judicial, razão pela qual fica prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.



    2. Reclamação julgada prejudicada.”



    (Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.



    7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 



    8. Recurso de Agravo desprovido.”



    (Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, ficando prejudicados a medida liminar (e-doc. 14) e o agravo regimental (e-doc. 18). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator